Tribunal: TJMT
Processo: 1043851-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO PRODUTO. PNEUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 324973365 – reclamação no 1043851-18.2025.8.11.0001 – 3o Juizado Especial Cível da Capital), que julgou improcedente o pedido. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - aquisição de pneus novos em 23/11/2023; - defeito aparente; - reclamação com espera por mais de 60 dias, sem solução; - apresentação de relatório de análise pela empresa, em 25/1/2025, concluindo não se tratar de defeito de fabricação; - devolução do pneu em 25/2/2025, após pagamento do conserto (R$ 35,00 – trinta e cinco reais); - indicação pela empresa de que, no momento da entrega do produto para análise, foi constatada perfuração na lateral, informação que teria sido imediatamente repassada ao consumidor, sendo exigido o encaminhamento para laudo técnico. 2.2) No caso, é possível constatar que o prazo de espera pelo laudo técnico foi de 46 dias e não mais de 60, conforme afirmado na inicial, bem como, inexiste prova a contraria o laudo fornecido. 2.3) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043851-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA CARNEIRO - CPF: 038.918.071-80 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (RECORRIDO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025